Tribunal: TJDFT
Processo: 0742760-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0742760-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: JOSE MARIA DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de recurso de agravo (ID 64883991 - Pág. 1/7), contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que, nos autos da execução PJe no 0405065-25.2022.8.07.0015, indeferiu o pedido de reconhecimento de quitação da prestação pecuniária em razão do adimplemento substancial da pena pecuniária, cujo saldo remanescente era de R$ 1.899,22 (um mil, oitocentos e noventa e nove reais e vinte e dois centavos). Nas razões recursais, o agravante requer a conversão da pena de prestação pecuniária em outra pena restritiva de direito, considerando a impossibilidade fática de o apenado cumprir o restante da pena arbitrada e o pagamento quase integral da prestação para fins da escolha de outra restritiva de direitos. Subsidiariamente, pleiteia seja a pena de prestação pecuniária convertida em dívida de valor (certidão de dívida ativa), restando na esfera penal integralmente cumprida, diante do estado de pobreza verificável do apenado, que não pode ser óbice ao cumprimento integral da pena. Por fim, caso superadas as teses anteriores, seja aceita a tese de adimplemento substancial, eis que critério puramente econômico. Contrarrazões pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 64884000 - Pág 215-219). Em Juízo de retração, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 64884000 - Pág 223). A Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso de agravo, tendo em vista a ausência de interesse recursal ante a extinção da pena restritiva de direitos nos autos da execução Processo no 0405065-25.2022.8.07.0015 (ID 65703478). É, em síntese, o que consta. Com efeito, como bem indicado pelo Ministério Público, não há interesse recursal na hipótese, uma vez que posteriormente à interposição do agravo em 23/08/2024 (ID 64883991 - Pág. 1/7), o agravante deu cumprimento integral à pena pecuniária imposta em 31/10/2024 (relatório de penas e medidas alternativas). Diante do que, sobreveio a sentença declarando extinta a pena restritiva de direitos, nos seguintes termos: (...) O sentenciado deu cumprimento integral a sua pena referente à Carta de Guia de mov. 1.1, de acordo com documentos e certidões constantes dos autos. Isto posto, DECLARO, por sentença, extinta a pena restritiva de direitos. Autorizo, desde já, a destinação de eventual prestação pecuniária recolhida nos autos à instituição conveniada a esta Vara. No pedido de providências: aproveite-se o excesso de PEC para pagamento de multa e custas, certificando, após os pagamentos, o valor a ser restituído. Remetam-se os autos à VEP (343.1). (...) Evidencia-se, portanto, que não mais subiste qualquer interesse recursal, em face da perda superveniente do objeto do recurso. Ante o exposto, julgo prejudicado o pedido, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno desta Corte. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília-DF, 22 de janeiro de 2025 19:00:48. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator